Tribunal: TJDFT
Processo: 0730348-24.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0730348-24.2019.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PATRICIA RORIZ COUTO, MARCELO CHAMOSCHINE FERNANDES APELADO: HR - GESTAO IMOBILIARIA LTDA, MARCELO CHAMOSCHINE FERNANDES, PATRICIA RORIZ COUTO D E C I S Ã O Inicialmente, da análise dos autos eletrônicos, verifico que a requerente, PATRÍCIA RORIZ COUTO, interpôs apelo (ID 17498843) no dia 8.6.2020, oportunidade em que requereu o deferimento da gratuidade de justiça. Instada a comprovar o preenchimento dos pressupostos legais para a concessão da benesse, a parte não se manifestou (ID 19446932). Da análise dos autos, observa-se que a postulante externaliza sinais de riqueza, como a propriedade de veículo importado da marca Audi (ID 17498819) e o fato de residir em área nobre da cidade (Setor de Mansões Park Way) (ID 17498786). Ante a ausência de elementos aptos a ensejar a concessão do benefício, o indeferimento do pleito é medida impositiva, especialmente porque os elementos dos autos indicam que a recorrente detém boa saúde financeira (IDs 17498819 e 17498786). Ademais, houve impugnação por parte do recorrido e a apelante, intimada para comprovar sua miserabilidade jurídica, quedou-se inerte. Com essas razões e à luz da autoridade do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Ademais, percebe-se, do ID 22424885, que houve renúncia do mandato outorgado pela apelante PATRÍCIA RORIZ COUTO a seu patrono, sem a constituição de novo procurador. Ante os fatos, intime-se a apelante para juntar aos autos as guias de recolhimento das custas e do preparo respectivo, sob pena de deserção, e regularizar sua representação processual, sob pena de não conhecimento do recurso. Prazo: 10 (dez) dias. Brasília, 29 de janeiro de 2021. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador